Tribunal: CARF
Processo: 13839.908108/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.908108/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.363 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
BERGANTON FREDO & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DATA DA
TRANSMISSÃO.
A extinção do crédito tributário sob condição resolutória por meio de
Declaração de Compensação ocorre no momento da transmissão do
PER/DComp, devendo incidir juros e multa moratória, se for o caso, até esta
data.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
ARTIGO 24 DA LEI No 11.457/2007. PRAZO IMPRÓPRIO. PRECLUSÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
O prazo determinado pelo artigo 24 da Lei no 11.457/2007 é impróprio e não
implica preclusão ou prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.908108/2009-88
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.363 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.908108/2009-88

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento ou Restituição e
Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 0708.22066.290506.1.3.04-9125, transmitido
em 29/05/2006, por meio do qual a contribuinte em epígrafe formalizou crédito decorrente de
pagamento indevido de Simples Federal e declarou a compensação deste com débitos de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS.
De acordo com o Despacho Decisório no 842063520, a autoridade administrativa
da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB reconheceu integralmente o crédito pleiteado.
Todavia, o crédito foi considerado insuficiente para a compensação dos débitos declarados.
Desta forma, a fiscalização homologou parcialmente as compensações declaradas, restando um
saldo devedor de R$ 210,18, mais multa e juros.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de
primeira instância que resume as alegações da manifestante:
Em 17/06/2009 o Interessado tomou ciência da negativa antes referida e, 14/07/2009,
fez colacionar a respectiva manifestação de inconformidade. Alega, breve síntese, que
teria sido excluído do Simples Federal, donde pagamentos feitos na sistemática em tela
seriam servientes â compensação que formalizara. Além disso, não caberia dizer da
incidência de multa de mora, certo que, de toda forma, o valor apontado como crédito a
seu beneficio já estava à disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB.
Por fim ainda, diz que já teria sido ultrapassado o prazo estatuído no art. 24 da Lei no
11.457, de 16 de março de 2007 —sobre o interregno de trezentos e sessenta dias para
que seja proferida decisão em procedimento administrativo —, de ordem que já
ocorrente a preclusão administrativa.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 05-
34.960 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas – DRJ/CPS
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.363 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.908108/2009-88

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA INCIDENTE SOBRE O
DÉBITO CONFESSADO. ART. 24 DA LEI N° 11.457, DE 2007. PRAZO
IMPRÓPRIO.
Incide multa de mora sobre o débito confessado em declaração de compensação
formalizada/transmitida em data para além do vencimento daquela obrigação. o art. 24
da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007, rege espécie de prazo impróprio, diga-se,
sem sanção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na
peça recursal, limitou-se a reiterar as alegações lançadas na manifestação de inconformidade,
como se pode perceber nos seguintes trechos:

[...]

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.363 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.908108/2009-88

[...]

Ao final, a recorrente pugnou pelo cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado acima, trata-se de PER/DCOMP em que a contribuinte
formalizou crédito decorrente de pagamento indevido de Simples Federal e o utilizou para
compensar débitos sob sua responsabilidade.
A autoridade fiscal reconheceu integralmente o crédito pleiteado. Entretanto, ao
examinar os débitos em questão, verificou que o montante não seria suficiente para a
compensação dos débitos declarados.
A diferença repousaria na aplicação da multa de mora sobre os débitos em questão
uma vez que estes teriam sido compensados após a data de vencimento dos mesmos.
A contribuinte alegou que a multa de mora seria indevida em razão dos recursos já
se encontrarem à disposição da Fazenda, uma vez que haviam sido recolhidos na forma do
Simples federal.
Tenho que a tese da contribuinte não deve prosperar, conforme passo a expor.
Inicialmente, é preciso mencionar que a caracterização do pagamento indevido e
do direito creditório, bem como a compensação dos débitos, não são relações econômicas, mas
jurídicas. As obrigações tributárias decorrem da constatação da ocorrência do respectivo fato
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.363 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.908108/2009-88

jurídico tributário. Portanto, o pagamento de determinada obrigação tributária, decorrente de
determinado fato jurídico tributário, mesmo que tenha-se mostrado indevido posteriormente, não
se confunde com outra obrigação tributária, decorrente de fato jurídico tributário distinto.
Uma vez que o pagamento inicial mostrou-se indevido, tem-se a ocorrência da
hipótese da norma jurídica que prevê o direito à repetição.
Assim, uma vez que a contribuinte foi excluída do Simples Federal, o montante de
R$ 7.541,81 pago em 11/06/2004 configurou pagamento indevido nos termos do artigo 165, I, do
Código Tributário Nacional:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
[...] – grifei.
Veja-se que a relação jurídica que surge da configuração do pagamento indevido é
o direito ao crédito em face da União, que poderá ser restituído.
Em seguida, surge uma nova relação jurídica decorrente da compensação do
indigitado crédito com os débitos declarados pela contribuinte. A compensação tem fulcro no
artigo 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Conforme bem apontado pela autoridade julgadora de piso, conforme legislação
de regência, a compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória nos termos do
artigo 156 do CTN, abaixo transcrito e opera-se no momento da transmissão da DCOMP:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Portanto, somente no momento em que é transmitida a DCOMP é que pode
ocorrer a extinção do crédito tributário (sob condição resolutória) por meio da compensação.
Neste diapasão, até o momento da compensação, são devidos juros e multa de mora.
Esta posição é pacífica nesta Turma conforme se pode observar nos seguintes
julgados:
PER/DCOMP.
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
DATA
DA
TRANSMISSÃO
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.363 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.908108/2009-88

A extinção do crédito tributário por meio de Declaração de Compensação ocorre na data
da transmissão do PER/DComp, devendo incidir juros e multa, se for o caso, até esta
data. (Acórdão CARF no 1401-004.039, de 13/11/2019)
COMPENSAÇÃO VALORAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos são acrescidos de juros de
mora e os débitos sofrem a incidência dos juros de mora e da multa de mora, até a data
da entrega da Declaração de Compensação, o que resulta um débito indevidamente
compensado no valor principal questionado. (Acórdão CARF no 1401-003.669, de
14/08/2019)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA E JUROS DE MORA
INCIDENTES SOBRE O DÉBITO CONFESSADO.
Incidem multa e juros de mora sobre o débito confessado em declaração de
compensação formalizada/transmitida em data para além do vencimento daquela
obrigação. (Acórdão CARF no 1401-004.181, de 23/01/2020)
Destarte, neste ponto, voto por manter incólume a decisão a quo.
A recorrente alegou também preclusão em razão do prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias para as decisões em processos administrativos previsto no artigo 24 da Lei no
11.457/2007:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Trata-se de prazo impróprio que não tem como sanção o deferimento do pedido
do contribuinte. Nesta seara, vale destacar que a questão da prescrição intercorrente já foi
pacificada no seio deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais por meio da Súmula
CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Esta matéria também tem sido enfrentada por esta Turma, conforme os seguintes
precedentes:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
PRAZO PARA DECISÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
Embora haja a previsão de julgamento dos processos administrativos no prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias, conforme artigo 24 da Lei no 11.457/2007, não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, consoante Súmula CARF no
11. (Acórdão CARF no 1401-005.107, de 10/12/2020)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF n.o 11.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.363 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.908108/2009-88

Não se aplica a prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal. (Acórdão
CARF no 1401-004.198, de 11/02/2020).
Assim, também este ponto não merece acolhida.
Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital